Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTOMÓVEL APREENDIDO. PERÍCIA CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E DE CIRCULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PEÇAS.
I – A perícia criminal realizada no automóvel apreendido, de propriedade do autor, concluiu pela adulteração no número de identificação (NIV) e pela impossibilidade de regularização e de circulação, o que enseja o encaminhamento do automóvel para destruição, como sucata, nos termos do art. 2o, § 2o, da Resolução/CONTRAN no 611/2016, por isso improcede a pretensão autoral de restituição das peças.
II – Apelação desprovida.